Tribunal: TJMT
Processo: 0000368-54.2010.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000368-54.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE BENTO SIMAO - CPF: 011.606.401-30 (APELADO), GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 695.286.401-68 (ADVOGADO), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – INDENIZAÇÃO - ALEGAÇÃO DE SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ADMINISTRATIVAMENTE – SISTEMA MEGADATA -
ÔNUS DA PROVA – APLICABILIDADE DO ART. 373, II, DO CPC
-PAGAMENTO NÃO COMPROVADO – DEVER DE INDENIZAR – CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O
ônus de
provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu.

O documento emitido pelo “sistema megadata” não é apto a demonstrar a ocorrência do anunciado pagamento administrativo. Ação de Cobrança procedente diante da não comprovação do pagamento da indenização em sede administrativa.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT, ajuizada por JOSÉ BENTO SIMÃO, julgou-a parcialmente procedente, condenou a requerida ao pagamento
de indenização securitária no valor de R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais), corrigido monetariamente pelo INPC, do evento danoso, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, da citação, custas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

A seguradora apelante alega que o pagamento da indenização foi efetuado em sede administrativa.

Requer a reforma do decisum

para julgar improcedentes os pedidos por ausência de provas constitutivas do direito pleiteado.

Contrarrazões (Num. 128295734).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor apelado busca
, por meio de ação de cobrança, o pagamento
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT,
sob o fundamento de que restou permanentemente inválido. O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu em via pública no dia 11/06/2005, como consta de Boletim de Ocorrência – Pontes e Lacerda/MT (Num. 6085759). Acostado aos autos, Boletim de Atendimento (Num. 6085761) e Laudo Pericial Judicial (Num. 128295712).

A seguradora apelante defende a improcedência do feito ao argumento de que o pagamento da indenização foi efetuado em sede administrativa e efetivamente recebida pelo apelado, em data de 27/10/2007, conforme impresso MEGADATA e comprovante de pagamento emitido pelo Banco do Brasil (Num. 128295731).

É importante ressaltar, porém, que a quitação, em conformidade com o artigo 320 do Código Civil, dá-se por instrumento particular e deve designar o valor, a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, bem como a assinatura do credor, ou do seu representante.

Os comprovantes administrativos de pagamento (Num. 128295731) anexados aos autos, não contém assinatura da parte credora e não assinalam a quitação.

Ora, tem-se a esse propósito, decisão deste e. Tribunal que não aceita tais instrumentos como aptos a demonstrar efetiva quitação, por não atenderem o disposto no artigo 320 do Código Civil
(TJMT Ap, 115449/2011)
.

O c. STJ também assentou que
telas oriundas do sistema da empresa, são consideradas provas unilaterais, portanto, imprestáveis
pois as impressões das telas do sistema informatizado além de unilaterais, via de regra, são ininteligíveis, não se prestando como meio de prova
para alegar contratação ou quitação (STJ
AREsp 439153/RS).

Ademais
, a teor do que dispõe o art. 373, do CPC, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC. O que se percebe da análise dos elementos carreados aos autos é que a seguradora, ora apelante, não se desincumbiu de seu ônus, qual seja, comprovar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Ora, para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “
simples prova do acidente e do dano decorrente
”, art. 5o da Lei 6.194/74.

Caracterizada a deformidade física parcial e permanente em virtude de acidente de trânsito, encontram-se satisfeitos os requisitos exigidos pela Lei 6.194/74 para que se configure o dever de indenizar
(Min. Luis Felipe Salomão - REsp 876.102/STJ/DF).

O seu pagamento, portanto, deverá ser adequado à extensão das lesões sofridas pelo requerente.
A
t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09, estabelece para
Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro inferior,
o percentual de 70% (setenta por cento).

O Laudo Pericial Judicial
,
subscritado pelo médico Dr. Marcos Benedito Correa Gabriel (CRM/MT 2949), constatou que o acidente de trânsito sofrido pelo autor apelado, causou fratura exposta da perna esquerda, quantificada em 75% (setenta e cinco por cento), o que gerou dano permanente e parcial com
incapacidade definitiva da Vítima
(Num. 128295712 – pág. 03).

Aplicando-se a
t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09 ao percentual quantificado no laudo pericial judicial, temos o
quantum
indenizatório determinado para a lesão em
75% (setenta e cinco por cento) de 70% (setenta por cento), no valor de 21 (vinte e um) salários mínimos vigentes ao tempo de ocorrência do sinistro,
R$ 300,00 (trezentos reais), o que transformado em reais, corresponde a
quantum
indenizatório DPVAT de 6.300,00 (seis mil e trezentos reais)
.

Diante do exposto, outra, de fato, não poderia ser a conclusão do juízo singular, não havendo o que se reformar no
decisum,
razão pela qual mantenho a sentença em todos os seus termos
.
Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
para 20% (vinte por cento).

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023